Tribunal: TCU
Processo: 023.888/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7787/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.888/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Goulart Correa (XXX.942.427-XX); Felipe Paiva Soares (XXX.158.435-XX); Francisco Romerio Abrantes Junior (XXX.262.202-XX); Giovanna Lorena Ribeiro Chaves (XXX.289.069-XX); Gonzalo Ruben Alvarez (XXX.880.640-XX); Joel Savi dos Reis (XXX.253.720-XX); Leandro Santiago de Araujo (XXX.911.207-XX); Leonardo Guimaraes Miquelutti (XXX.972.828-XX); Luis Felipe Ignacio Cunha (XXX.983.917-XX); Maria Celina Ibazeta (XXX.314.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.